Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718672-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOAO PEDRO ROCHA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão proferida em regime de plantão, em que a juíza plantonista aplicou multa por litigância de má fé à peticionante e determinou a expedição de ofício à OAB/SP, em virtude de as contrarrazões à apelação apresentadas pela ora recorrente terem sido encaminhadas ao plantão judicial, ainda que não estivesse presente a urgência necessária para tanto. A agravante sustenta, em síntese, que “ao distribuir digitalmente a ação ora ventilada, sem qualquer pretensão em obter algum benefício com sua ação, por um equívoco selecionou a opção do regime de plantão judicial”. Aduz que “jamais agiu com dolo ou má fé. Conforme demonstra a tela extraída da parte de distribuição de processos do site do TJ/DF, basta que o usuário clique na flag “atendimento em plantão judiciário” para que o processo seja distribuído ao juízo plantonista. Ou seja, um fato sensível a erro humano, que não se confunde com faltar com a verdade, tal como suscitado pelo Juízo “a quo” e que “um mero clique obviamente não comprova que o agravante agiu com dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária ou o juízo”. Argumenta que, o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte somente “tão somente determina a remessa dos autos ao Juiz natural da causa, em caso de opção equivocada pelo regime de plantão judicial, sem a imposição de penalidades arbitrárias e incompatíveis com os dispositivos de lei citados”. Quanto ao mais, alega que não está configurada a litigância de má fé a amparar a fixação de penalidade para a parte, haja vista a taxatividade do art. 80 do CPC. Tampouco está consubstanciado o indigitado dolo do advogado em alterar a verdade dos fatos para subsidiar futuro procedimento disciplinar a ser instaurado pela OAB. Em relação a ambos os temas, colaciona julgados desta Casa na mesma linha de raciocínio. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e a concessão da tutela antecipada, a fim de “sustar a multa aplicada por litigância de má-fé equivalente a 5% do valor da causa atualizado, bem como impedir a expedição de ofício à OAB/DF contra o patrono do agravante”. No mérito, pugna pelo afastamento em definitivo da aplicação da multa por litigância de má fé e da requisição de apuração de infração ética pelos patronos da agravante. É o relatório. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 46751332 e 46751334), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Além disso, para a concessão de medida liminar, revela-se necessária a demonstração dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No particular, verifica-se que o ora agravado propôs em face da ora agravante ação de busca e apreensão com pedido liminar, tendo o Juízo plantonista compreendido que “no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário”. Justificou o magistrado que “demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados”. Concluindo, por fim, que “o peticionante fez afirmação falsa no sentido de que o pedido demanda urgência apta a atrair sua análise durante o expediente do plantão judicial, quando claramente não é o caso”, aplicando-lhe multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor da causa atualizado. A tese recursal, por sua vez, resume-se ao argumento declinado pelo agravante de que “jamais agiu com dolo ou má fé. Conforme demonstra a tela extraída da parte de distribuição de processos do site do TJ/DF, basta que o usuário clique na flag “atendimento em plantão judiciário” para que o processo seja distribuído ao juízo plantonista. Ou seja, um fato sensível a erro humano, que não se confunde com faltar com a verdade, tal como suscitado pelo Juízo “a quo” e que “um mero clique obviamente não comprova que o agravante agiu com dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária ou o juízo”. Cumpre salientar que, ainda que o autor tenha selecionado a opção de medida urgente – o que faria o sistema encaminhar a petição automaticamente para o juízo plantonista – tal lapso não pode ser considerado como litigância de má fé, que tem suas hipóteses taxativamente previstas no art. 80 do CPC. De fato, tal atitude não tem o condão de configurar comportamento processual desleal a fim de, em resumo, protelar ou tumultuar o feito ou induzir o julgador a erro, devendo ser encarado - inclusive e especialmente pelo julgador que se submeterá à análise do feito -, como equívoco a que qualquer ser humano se encontra sujeito. Noutro norte, embora não se possa afirmar com plena garantia no presente caso que tenha ocorrido defeito do elemento digital, cediço, pelas regras comuns de experiência, que qualquer sistema eletrônico é passível de erros que podem gerar situações equivocadas e, como tal, o Processo Judicial Eletrônico também se sujeita a falhas. Justamente porque devem ser levadas em conta tais situações (e outras que de fato denotam má-fé dos litigantes), compete ao magistrado apreciar a medida que lhe chega no horário do plantão judicial, procedendo a um “exame de admissibilidade”, apartando-se de examinar aquelas que não se encaixem na classificação de urgentes. Não antevendo urgência, sua atuação deve se concentrar em registrar essa constatação, explicitando as hipóteses cabíveis de apreciação no regime de plantão e encaminhar os autos para que sejam distribuídos ao juiz natural para análise oportuna, inclusive porque, ao ser designado para o plantão judicial, será chamado muitas vezes a apreciar proposições que, a despeito de inúmeras vezes serem classificadas como urgentes, não guardarão tal correspondência, não se configurando, tão só por esse fato, litigância de má-fé. Ora, se nem mesmo a submissão propositada do pleito ao regime de plantão, efetuada pelo advogado, tem o condão, a priori e de per se, de configurar litigância de má-fé, o que dizer de equívoco em que não se vislumbra qualquer vantagem ou intenção dele decorrente para a parte ou o causídico? Do mesmo modo, não se vislumbrando deslealdade processual, não se verifica respaldo para que seja oficiado o órgão de classe a fim de que seja apurada eventual conduta incompatível com a dignidade da profissão. Como dito acima, tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Na espécie, percebe-se que eventual comunicação à OAB para que dê início a procedimento administrativo se revela medida exacerbada e desproporcional, mormente quando, ao mesmo tempo, não se vislumbra qualquer atuação incompatível com a dignidade da instituição, mas, tão somente, porventura falha humana que não tem o condão de configurar deslealdade processual. Frise-se que, ainda que desprovido de conclusão, a mera existência de procedimento administrativo contra o causídico pode lhe causar constrangimentos entre os seus pares, entre os demais operadores do Direito e até mesmo perda de clientes presentes e potenciais, acarretando-lhe danos impassíveis de mensuração. Noutro norte, referido procedimento também causará mobilização de funcionários e conselheiros daquela Casa, de forma assoberbada, desperdiçada e desarrazoada, pois, como dito, a princípio não se verifica que a atitude ora discutida se revele como incompatível com o decoro da profissão. Constata-se, por conseguinte, a presença de probabilidade do direito e a possibilidade de dano a justificarem a concessão do efeito suspensivo vindicado e da tutela antecipada recursal. Por essas razões, em sede de análise perfunctória, estando presentes os pressupostos da medida requestada (CPC, arts. 995 e 300) DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONCEDO TAMBÉM A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL, suspendendo a imposição da multa por litigância de má fé ao agravante, bem assim o envio ou, se o caso, determinando o cancelamento de eventual ofício endereçado à Ordem dos Advogados do Brasil. Comunique-se ao Juízo a quo. Diante da ausência de triangularização do feito na origem, despicienda a intimação doa gravado para apresentar contrarrazões. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator